Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES À SUBSTÂNCIA ENTREGUE AO USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais que confirmam tratar-se de maconha, totalizando duas porções com massa líquida de 1,75 g e 0,60 g.
4. A autoria decorre dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pelo monitoramento e abordagem, os quais relataram ter visualizado contato físico com troca de objetos entre o réu e o usuário posteriormente abordado com entorpecente.
5. A configuração do crime de tráfico não exige a captura do agente no momento exato da venda, pois se trata de tipo penal misto alternativo que abrange diversas condutas relacionadas à difusão ilícita da droga.
6. As circunstâncias da abordagem, a troca de objetos observada pelos policiais e a semelhança entre as porções apreendidas evidenciam a destinação mercantil da substância, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 49, §1o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
urisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022 (Info 756); TJDFT, Acórdão 1809532, 0715975-17.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1971626, 0740445-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1809586, 0734952-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024.